Tribunal: TJMT
Processo: 1024492-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024492-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVANTE), ERONDINO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 204.926.001-63 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

AGRAVADO(
S):ERONDINO SANTOS DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO E CONFUSÃO PATRIMONIAL.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da agravante.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial, conforme exigido pelo artigo 50 do Código Civil, para justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com base na ausência de pagamento do débito e na ineficácia das tentativas de penhora, indicando movimentação de capital em contas dos sócios, caracterizando confusão patrimonial.

A jurisprudência citada corrobora a decisão de desconsideração da personalidade jurídica quando há demonstração de abuso e confusão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial."

Dispositivos relevantes: CPC, art. 134, CC, art. 50.

Jurisprudências relevantes:
TJMT -
1005314-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/20
21,
Publicado
no DJE 01/06/2021. TJMT -
1011391-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/20
22,
Publicado
no DJE 16/09/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 165595616 –
autos de origem PJE Nº 0000335-04.1998.11.003
) pelo Juízo da 1ª Vara de Rondonópolis-MT, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da agravante.

Em razões recursais, a agravante alega, em síntese, a ausência de comprovação abuso e confusão patrimonial no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo uma necessidade prevista no art. 50 CC.

Aduz que a afetação do patrimônio dos sócios ocorre porque a empresa devedora foi dissolvida irregularmente tendo sido executada nesta condição de inativa, sem bens, sem faturamento, estando inapta, em prejuízo dos credores, tornando-se ilimitada a responsabilidade dos sócios, melhor dizendo, de todos os sócios.

Assevera, ainda, que o mero inadimplemento não caracteriza abuso de poder e confusão patrimonial.

Por estas razões, postulou
a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, requer seja provido o agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão agravada, para que reconheça a ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica a caracterizar a confusão patrimonial.

Devidamente intimado, o

Agravado apresenta contrarrazões ao recurso em ID.
243709181

pugnando pelo seu desprovimento.

Tutela recursal foi
in
deferida em ID.
237258682
.

Foi i
nterposto r
ecurso de Agravo Interno por
TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

em ID.
244051651
, buscando reformar a decisão monocrática para deferir o pedido de efeito suspensivo
.

Contrarrazões
ao agravo interno foi
apresentada em ID.
254040671
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

AGRAVADO(
S):ERONDINO SANTOS DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 165595616 –
autos de origem PJE Nº 0000335-04.1998.11.003
) pelo Juízo da 1ª Vara de Rondonópolis-MT, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da agravante.

A agravante, em suas razões recursais, argumenta que não há
comprovação
de abuso ou confusão patrimonial no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigido pelo artigo 50 do Código Civil.

S
ustenta que a dissolução irregular da empresa devedora, que foi executada como inativa, sem bens ou faturamento, prejudicou os credores e resultou na responsabilidade ilimitada de todos os sócios. No entanto, a agravante afirma que o mero inadimplemento não caracteriza abuso de poder ou confusão patrimonial.

Com base nesses argumentos, a agravante requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu
o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravante
.

A decisão agravada
deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
Inicialmente cabe ressaltar que instaurado o incidente da desconsideração (id.78150224), em consonância com o disposto no artigo 134 do Código de Processo Civil e, devidamente citados (id.81772950 a id.81774478), os sócios refutaram as alegações no (id.83095332), informando sobre o falecimento do sócio administrador Sr.
Sango

Kuramoti
.

Pois bem, sobre a matéria aventada, observa-se que a sociedade civil ou comercial tem individualidade própria, não se confundindo com as pessoas dos sócios e tal tem amparo na norma civil, qual seja, “as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros”.

Essa regra, porém, é derrogada às vezes por um fenômeno a que se tem dado o nome de desconsideração da pessoa jurídica.

Pode-se conceituar a teoria da desconsideração como sendo um afastamento momentâneo da personalidade jurídica da sociedade, para destacar ou alcançar diretamente a pessoa do sócio, como se a sociedade não existisse, em relação a um ato concreto e específico.

Sua aplicação não suprime a sociedade, nem a considera nula, apenas, em casos especiais, declara-se ineficaz determinado ato, ou se regula a questão de modo diverso das regras habituais, dando realce mais à pessoa do sócio do que à sociedade.

Neste caso, colhe-se dos autos que a executada, consoante os documentos de (id.43225489), é constituída de uma sociedade por cotas limitadas, e, assim, os bens particulares dos sócios só irão responder pela dívida em caso de
despersonalização
da pessoa jurídica, como preleciona o artigo 795 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão nos casos previstos em lei”.

A desconstituição da personalidade jurídica é especialíssima e pressupõe a presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, quais sejam:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

Compulsando os autos, verifico que o pleito merece acolhimento, senão, vejamos:

Até o momento, a parte executada não pagou seu débito e nem ao menos apresentou bem idôneo e desembaraçado à penhora, a fim de se garantir esta demanda que se arrasta desde o ano de 1998, sem sucesso.

Ademais, a tentativa de realização de penhora
on

line
no CNPJ apresentado, foi
ineficaz
, pois, não foram encontrados valores a garantir a execução, demonstrando claramente que o capital da executada está sendo movimentado em outras contas correntes que não as da empresa, quais sejam, provavelmente as de seus sócios.

E, ainda, a busca de bens móveis e imóveis também fora
inexitosa
.

Dessa forma, comprovado está o abuso da personalidade jurídica da executada, caracterizando a ocorrência de confusão patrimonial e assim, deve a obrigação da executada na presente ação ser estendida aos bens particulares dos sócios desta.

Como preleciona Silvio de Salvo Venosa “quando a pessoa jurídica é utilizada no sentido de fugir às suas finalidades, deve ser desconsiderada, isto é, não deve ser levada em conta a personalidade jurídica
da mesma
; não deve ser tomada em consideração sua existência, decidindo o julgador como se o ato tivesse sido
praticado
por uma pessoa natural, imputando responsabilidade aos sócios que tinham em mira burlar a lei, fraudando a própria lei ou terceiros. Não se trata de se considerar nula a pessoa jurídica, mas, em caso específico e determinado, de não
levá-la
em conta. Apenas, porém, no caso sub judice. Isso não implica negar validade à existência mesma da pessoa jurídica. A forma de fraude pode ser múltipla. Dependerá do caso concreto. Poderá ser uma fraude à lei, pura e
simplesmente, uma fraude a um contrato ou uma fraude contra credores”. (Venosa, Silvio de Salvo, Direito Civil, Teoria Geral, São Paulo, Atlas, 1º v., 1987, p. 218).

Assim, por estarem presentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, conclui-se pelo deferimento do requerido pelo exequente.

E nesse sentido, a jurisprudência assente que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 50 CCB. DEMONSTRADO O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE E, EM ESPECIAL, PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO
MONOCRÁTICA.”
(TJ-RS - AI: 50222823420238217000 LAJEADO, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 07/02/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA - INCONFORMISMO DOS SÓCIOS – NÃO ACOLHIMENTO – Abuso da personalidade jurídica pelo abuso da personalidade e confusão patrimonial - Preenchimento dos requisitos do art. 50, do Código Civil - Possibilidade de inclusão do sócio no polo passivo, em razão da responsabilidade solidária e ilimitada, como já previa o art. 10 do Decreto nº 3.708/19, reiterado pelo art. 1.080 do Código Civil – Restou demonstrado que houve esvaziamento de patrimônio e dissolução irregular da empresa executada, no propósito de lesionar credores – Cabível, pois, a inclusão dos sócios agravantes no polo passivo da demanda – Alegação dos agravantes, de que venderam a empresa e não são mais sócios, que não pode ser acolhida para afastar a sua responsabilidade, uma vez que constam na ficha cadastral da JUCESP como sócios, o que deve prevalecer perante terceiros de boa-fé – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. ” (TJ-SP - AI: 20947347420218260000 SP 2094734-74.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio
Shimura
, Data de Julgamento: 19/11/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/11/2021)

Assim, pelo exposto, DEFIRO o pedido de desconstituição da pessoa jurídica da executada, com fundamento no artigo 50 do Código Civil.

Cumprida a determinação supra, intimem-se pessoalmente os sócios/representantes legais desta decisão, expedindo-se o
necessário.
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Com advento do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regida pelos artigos 133 a 137, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, o Juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente próprio, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2º e 3º do citado artigo,
in
verbis
:

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

2º Dispensa-se
a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.”

Na hipótese dos autos, observa-se que foi devidamente instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo suspensa a ação executiva, conforme decisão sob ID. 78150224 dos autos de origem.

Com efeito, em se tratando de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art.50doCCde 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)

Tais pressupostos estão elencados no art. 50 do Código Civil, com redação dada pela recente Lei 13.874, de 2019,
in
verbis
:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica."

Tal substrato jurídico permite concluir que, para se efetivar a desconsideração da personalidade jurídica, se faz necessária a demonstração dos requisitos legais, sendo irrelevante se a discussão se dá na seara trabalhista ou civil.

Tanto é assim que o § 1º do art. 1º da Lei 13.874/2019 estabelece:

"O disposto nesta lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente"

Logo, imprescindível, para a desconsideração da personalidade jurídica, a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, a teor do art. 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei 13.874, de 2019.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
– LIMINAR DEFERIDA PARA INLCUIR EMPRESA E SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA –
CONSTRIÇÃO VALORES – REQUISITOS - POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO LIMINAR – ARTIGO 50 CÓDIGO CIVIL CUMULADO COM ARTIGO 300 E SEGUINTES DO CPC – EVIDÊNCIAS DA
CONFUSÃO

PATRIMONIAL
E DESVIO DE FINALIDADE - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a
desconstituição
da
personalidade

jurídica
, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da
personalidade

jurídica
.

Se a função da norma tem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da
personalidade

jurídica
em detrimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes de tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da
personalidade

jurídica
, a fim de incluir a empresa agravante e seus sócios no polo passivo da demanda executiva, bem assim de constrição de valores.

(N.U 1011391-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
- DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
– INCLUSÃO DAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE
CONFUSÃO
E ESVAZIAMENTO
PATRIMONIAL
- DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a
desconstituição
da
personalidade

jurídica
, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da
personalidade

jurídica
.

II - Sendo a função da
disregard

of
legal
entity
justamente evitar o uso abusivo da
personalidade

jurídica
em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração
da
personalidade

jurídica
, incluindo as agravantes no polo passivo da ação originária.

III - Desconsiderada a
personalidade

jurídica
, o patrimônio pessoal dos sócios responde ilimitadamente pelas dívidas da sociedade, estando sujeito, portanto, à penhora.

IV - É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

(N.U 1005314-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 01/06/2021)

Sobre a questão, assim consignou o juízo singular ao deferir a medida:

“A desconstituição da personalidade jurídica é especialíssima e pressupõe a presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, quais sejam:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

Compulsando os autos, verifico que o pleito merece acolhimento, senão, vejamos:
Até o momento, a parte executada não pagou seu débito e nem ao menos apresentou bem idôneo e desembaraçado à penhora, a fim de se garantir esta demanda que se arrasta desde o ano de 1998, sem sucesso
.

Ademais,
a tentativa de realização de penhora
on

line
no CNPJ apresentado, foi ineficaz, pois, não foram encontrados valores a garantir a execução, demonstrando claramente que o capital da executada está sendo movimentado em outras contas correntes que não as da empresa, quais sejam, provavelmente as de seus sócios
.

E, ainda,
a busca de bens móveis e imóveis também fora
inexitosa
.

Dessa forma, comprovado está o abuso da personalidade jurídica da executada, caracterizando a ocorrência de confusão patrimonial e assim, deve a obrigação
da executada na presente ação ser estendida aos bens particulares dos sócios
desta.”

– Grifo Nosso

Como bem observado pelo julgador
primevo
, o feito de origem se arrasta desde os idos de 1998. Sob essa premissa, considerando tratar-se de uma empresa
ativa,
com
capital social de R$ 3.850.000,00
(três milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) – ID. 43225489, entendo que o fato
das
tentativas de expropriação nos autos da execução restarem infrutíferas durante mais de duas décadas, demonstra, a priori, evidente ocultação de bens hábil a caracterizar desvio de finalidade.

Dito isso, não se encontram presentes justificativa para a reforma da decisão agravada.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que
,
no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento
conclui a
cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão nº 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada
, e

por
consequência,
JULGO PREJUDICADO
o
recurso de

A
gravo
I
nterno,
ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024